Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÕES. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. MÉRITO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Batista Carneiro de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial promovida pelo ora agravante contra Leda Maria Gomes, indeferiu os pedidos de pesquisa de ativos financeiros da executada pelo Sisbajud na modalidade automática reiterada (“teimosinha”), bem como de expedição ofício ao INSS para verificação de vínculo empregatício da executada.
2. Em suas razões recursais, o agravante requer, dentre outras medidas, “sejam expedidos ofícios às operadoras de cartões de forma a convalidar se o requerido tem créditos a receber”. Ocorre que essa questão não foi exposta e apreciada na decisão agravada, que se limitou a indeferir os pedidos de pesquisa Sisbajud na forma reiterada automática (“teimosinha”) e de expedição de ofício ao INSS. Desse modo, a fim de evitar supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, é inviável examinar, por meio deste agravo de instrumento, assunto que não foi abordado expressamente na decisão objeto deste recurso. Precedentes. Não conhecimento do recurso em relação ao capítulo referente à expedição de ofício às operadoras de cartões.
3. No mérito, ainda que seja possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, na modalidade teimosinha, tal qual pretendido pelo agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
4. Ademais, a parte exequente/agravante não apresentou indícios de que a executada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo, sendo certo que foi realizada pesquisa no Bacenjud na forma simples, com resultados infrutíferos. Desse modo, revela-se impertinente e desarrazoada a medida pretendida.
5. Do mesmo modo, não prospera o pedido de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista em nome da executada, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, na medida em que o agravante não apresenta indícios de que a devedora mantém relacionamento com a aludida instituição, pressuposto essencial para garantir efetividade à medida.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.